Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado, sob o argumento de omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e a consequente aplicação do art. 90, §4o, do CPC, a fim de reduzir pela metade os honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 90, §4o, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pelo réu e da ausência de contestação, com possível reflexo na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais, reconhecendo que, mesmo sem resistência do réu, subsiste a obrigação de pagamento conforme o art. 90 do CPC.
5. A decisão considerou o reconhecimento do pedido pelo réu/embargante ao fixar os honorários, não havendo omissão, mas mera discordância da parte com a conclusão adotada.
6. A discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, não sendo possível rediscutir a causa por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado e não abrange o simples inconformismo da parte com a fundamentação adotada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e §1o; 90, §4o; 489, §1o, IV; e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não há menção específica a precedentes no voto.